Tribunal: TJES
Processo: 5002660-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002660-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: TCHARLES JUNIOR AZEREDO

COATOR: ARACRUZ E IBIRAÇU - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, após apreensão de 255g de haxixe, material para embalo, dinheiro em espécie e munições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; e (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da custódia cautelar ou possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, não se limitando à gravidade abstrata do delito, em conformidade com o art. 315, §2º, do CPP.

4. A apreensão de significativa quantidade de droga (255 g
ramas
de haxixe), aliada à forma de acondicionamento, à existência de material para fracionamento e à apreensão de numerário em espécie, indica, em juízo de cognição sumária, a prática de tráfico de entorpecentes.

5. A presença de munições de calibre .38, associada ao histórico do paciente, reforça o risco à ordem pública, evidenciando periculosidade concreta.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
2660
-
72
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE: TCHARLES JÚNIOR AZEREDO

AUTORIDADE COATORA:
J
U
ÍZO
D
O NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DA 5ª REGIÃO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
TCHARLES JÚNIOR AZEREDO

(ID
18239239
)

contra s
uposto
ato coator de lavra do
J
U
ÍZO
D
O NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
DA 5ª REGIÃO

n
os autos d
a prisão em flagrante tomado sob o

nº

50
0
2259
-
80
.
202
6
.8.08.00
3
0
.

Sustenta a
defesa,
em suma:

I)

a nulidade da decisão por ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o decreto prisional teria se apoiado em fundamentos genéricos e abstratos, aptos a justificar qualquer prisão em flagrante por tráfico de drogas, em afronta ao art. 315, §2º, III, do Código de Processo Penal;
II)

inexistência de demonstração concreta do
periculum libertatis
, invocando condições pessoais favoráveis do paciente,
por ser
tecnicamente primário,
detentor de
residência fixa e não integra
nte de
organização criminos
a;
III)

a quantidade de droga apreendida
(
255
g
de haxixe
)
não
se mostra
exorbitante,
não havendo ainda
variedade de entorpecentes ou apreensão de arma de fogo, circunstâncias que, segundo
entende
, autorizariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Requer, liminar
mente
,
a revogação da prisão preventiva, mediante aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido pelo culto Desembargador Plantonista (ID 1
8238998
) e confirmada por este Relator (ID 18264926).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 182
82994
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID 18
403310
).

Pois bem.

Consta
dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/02/2026, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5001981-79.2026.8.08.0030.

Durante a diligência
, foram
apreendidos
em sua residência aproximadamente 255g de "PAC" (haxixe), além de material para embalo, a quantia de R$ 835,00 em espécie e duas munições calibre .38.

Inicialmente, a defesa aduz que a
decisão
proferida em audiência de custódia,
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, é despida de
fundamentação idônea.
Afirma que
o decreto prisional teria se apoiado em fundamentos genéricos e abstratos, aptos a justificar qualquer prisão em flagrante por tráfico de drogas, em afronta ao art. 315, §2º, III, do Código de Processo Pena
l.

N
a espécie,
entretanto,
a análise do contexto fático demonstra que a prisão não se apoia na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos colhidos durante o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão.

O

B
oletim
U
nificado
nº 60517084 (ID 18239240 – fls. 09/20)
dá conta de
que
policiais
civi
s, ao darem
cumprimento
ao
mandado de busca e apreensão
nº 5001981-79.2026.8.08.0030,

objetivando
apreender
drogas, armas, munições e outros
objetos
utilizados
no
cometimento de crimes, a
pós
ingressarem
no imóvel
do paciente
, localiza
ram
,
em
uma mochila
dentro do guarda-roupas
, três pedaços d
e haxixe
, que, após pesagem, totalizaram aproximadamente 255
(duzentos e cinquenta e cinco)
gramas,
bem como
sacolas destinadas ao embalo de entorpecentes e a quantia de R$ 835,00 em espécie, em notas fracionadas.
Consta que e
m outra bolsa, no mesmo guarda-roupas, foram encontradas duas munições de calibre .38.

No interrogatório, o paciente admitiu a aquisição da droga pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), alegando que seria destinada a consumo próprio e compartilhamento com amigos, nega
n
do a prática de tráfico.

A versão apresentada, todavia, não afasta, em juízo de cognição sumária, os indícios de mercancia decorrentes da quantidade apreendida, da forma de acondicionamento, da presença de material típico de fracionamento e do numerário em espécie.

Como
bem
destacado na decisão proferida pelo Desembargador Plantonista, a
quantidade de 255 gramas de haxixe não pode ser considerada irrisória, sobretudo quando associada a circunstâncias que indicam
a
destinação comercial.
Nessa esteira, o
fracionamento da substância em três porções, a existência de material plástico para embalo e a apreensão de dinheiro em notas fracionadas constituem elementos objetivos que ultrapassam a mera gravidade abstrata do tipo penal e revelam, em tese, atividade voltada à circulação ilícita de entorpecentes.

A apreensão de duas munições de calibre .38, desacompanhadas de autorização legal, igualmente reforça o juízo de periculosidade concreta, notadamente diante da informação de que o paciente já foi preso anteriormente por porte ilegal de arma de fogo.

No caso, a
inda que não tenha sido localizada
a
arma
durante as buscas
, a presença de munições em contexto de investigação por tráfico de drogas constitui dado relevante para a aferição do risco à ordem pública.

Na sequência, a defesa a
crescenta que é réu primário, detentor de residência fixa, e não integraria organização criminosa.

N
ão obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido,
o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

À luz d
o exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a Ordem.

É como voto.